Tribunal: CARF
Processo: 10980.900128/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.900128/2011-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.071 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2022
Recorrente
TIM SUL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
ESTIMATIVAS EXTINTAS POR COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO
PARCIAL. RECONHECIMENTO TOTAL PARA COMPOSIÇÃO DO
SALDO NEGATIVO. SÚMULA 177 DO CARF.
Consoante a Súmula CARF no. 177, estimativas compensadas e confessadas
mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de
IRPJ ou CSLL, ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ERRO DE FATO.
Caracterizado erro do fato quando do preenchimento da DComp e/ou da DIPJ,
cabível a reapreciação da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado, à
luz dos elementos caracterizadores de tal erro e demais elementos adicionais a
serem obtidos junto ao sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo José Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Mauritânia
Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.900128/2011-01
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.071 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.900128/2011-01

Relatório Trata-se de Declaração de Compensação eletrônica de número
27659.08462.270706.1.7.03-3282, de e-fls. 8 a 24, cujo direito creditório foi analisado em sede
de Despacho Decisório de e-fls. 2 a 7. Mais especificamente, o direito creditório sob análise
refere-se a alegado saldo negativo de CSLL para o período de apuração encerrado em
31/12/2005 (recolhimento de estimativa mensal), no qual restou reconhecido somente o saldo de
R$ 308.477,77, insuficiente para extinção do débito que se tencionava extinguir pela citada
DComp, restando parcialmente homologada a referida compensação. Ali, não se confirmou a
parcela de estimativas compensadas componente do direito creditório em análise, no valor de R$
64.873,80.
2. Cientificada a contribuinte acerca do indeferimento de seu pleito em
18/02/2011 (e-fl. 65), apresentou em 22/03/2011 (e-fl. 2), manifestação de inconformidade de e-
fls. 25 a 40 e anexos, assim perfeitamente resumida pela autoridade julgadora de 1a. instância:
“(...)
a) discorre sobre a tempestividade da manifestação de inconformidade;
b) argui a preliminar de nulidade do despacho decisório, ao argumento de que a
autoridade fiscal não cumpriu sua obrigação legal de apurar a real existência do
direito de crédito postulado; que bastava à autoridade fiscal intimá-la a
apresentar todos os documentos e informações necessárias à comprovação da
certeza e liquidez do crédito utilizado nas compensações em questão;
c) afirma que a autoridade fiscal deixou de reconhecer a totalidade desse crédito
em decorrência de erro incorrido no preenchimento do PER/DCOMP no
27659.08462.270706.1.7.033282, em análise, na medida em que deixou de
somar ao saldo negativo os créditos utilizados para compensação por meio do
PER/DCOMP no 40004.65474.250405.1.3.032310, para quitação do débito de
estimativa de CSLL de março/2005, no valor de R$ 1.682.019,51;
d) que a requerente apurou saldo negativo de IRPJ e CSLL no encerramento do
ano-calendário de 2005, de modo que, com isso, todos os pagamentos e
compensações realizadas nesse período, em decorrência da apuração de tributos
federais por estimativa, transformam-se em créditos a serem utilizados nos
exercícios subsequentes; que a DCTF relativa a março/2005 e a DIPJ 2006
comprovam a existência do direito creditório acima indicado;
e) afirma que a orientação jurisprudencial firmada pelas DRJ’s é que, em caso
de erro material no preenchimento da declaração fiscal, deve a autoridade fiscal
promover de ofício sua correção, em atenção ao princípio da verdade material;
assim, para fins de cálculo das “Estimativas Compensadas com outros Tributos
ou Demais Estimativas Compensadas – Dem. Estim. Comp.”, deve-se somar a
quantia de R$ 64.873,80 – que consta do despacho decisório – aos referidos
créditos no valor de R$ 1.599.942,46, para assim alcançar o montante de R$
1.746.893,31, que corresponde à totalidade dos créditos em questão;
f) reitera que esse crédito de R$ 1.746.893,31 decorre da apuração de base de
cálculo negativa ao final do ano-calendário 2005; que tais créditos referem-se às
“Estimativas Compensadas com outros Tributos ou Demais Estimativas
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.071 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.900128/2011-01

Compensadas – Dem. Estim. Comp.” jamais poderiam ser desconsiderados pela
autoridade fiscal, para fins da análise da operação de compensação pretendida
pela requerente, eis que, não obstante a sua liquidez e certeza, encontramse sob
análise da RFB;
g) reporta-se aos despachos decisórios no de rastreamento 808242305 e
821024548, que não homologaram as compensações respectivas, e informa que
apresentou as manifestações de inconformidades correlatas; acrescenta que,
enquanto a RFB não decidir definitivamente sobre a liquidez e certeza dos
créditos que foram utilizados nas compensações anteriores, estes jamais
poderiam ser glosados na apreciação dos PER/DCOMP tratados nestes autos;
h) discorre sobre o efeito suspensivo da manifestação de inconformidade e
argumenta que, enquanto estiver pendente o julgamento das manifestações de
inconformidade apresentadas contra os despachos decisórios, a autoridade fiscal
jamais poderá efetivar a glosa ora atacada;
i) ao final requer:
a) seja julgada procedente a manifestação de inconformidade, resultando no
reconhecimento do direito creditório e homologação das compensações
declaradas nos três PER/DCOMP;
b) sucessivamente, suspender o julgamento deste feito até que sejam
definitivamente julgadas as manifestações de inconformidade apresentadas
contra os despachos decisórios no de rastreamento 808242305 e 821024548; e c)
a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, enquanto perdurar o
julgamento da manifestação de inconformidade.
(...)”
3. A partir da análise da manifestação de inconformidade, foi prolatado, em
30/07/2013, o Acórdão DRJ/RPO no. 06-42.631, de e-fls. 230 a 237, onde se julgou procedente
em parte a referida manifestação, reconhecendo-se tão somente a parcela de direito creditório
inicialmente não confirmada já citada, no montante de R$ 64.873,80, na forma da seguinte
ementa e resultado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 2005
PARCELA
DE
COMPOSIÇÃO
DO
CRÉDITO
INFORMADO
NO
PER/DCOMP. ESTIMATIVA DE CSLL COMPENSADA EM PROCESSO
ANTERIOR. VALOR COMPUTADO NO SALDO NEGATIVO APURADO
NO AJUSTE ANUAL.
Deve ser computada no saldo negativo de CSLL, apurado no ajuste anual, a
estimativa discriminada no demonstrativo das parcelas de composição do
crédito informado no PER/DCOMP, cuja compensação em processo anterior,
além de já ter sido homologada tacitamente, se deu mediante utilização de
crédito cuja consistência restou confirmada.
ESTIMATIVA
DE
CSLL.
VALOR
NÃO
INCLUÍDO
NO
DEMONSTRATIVO DAS PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO
INFORMADO NO PER/DCOMP. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO
NÃO ATENDIDA.
Não se acolhe a pretensão de computar, no ajuste anual, o valor de estimativa
não incluída no demonstrativo das parcelas de composição do crédito informado
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.071 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.900128/2011-01

no PER/DCOMP quando, previamente, a contribuinte tenha sido, mediante
intimação regular, advertida que: (i) o total das parcelas de composição do
crédito demonstrado no PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a
quitação da contribuição social devida e a apuração do saldo negativo; (ii) a
soma das parcelas de composição do crédito informado no PER/DCOMP é
inferior ao total dos créditos considerados na formação do saldo negativo
apurado na DIPJ; c) caso não promova a retificação solicitada, a compensação
declarada será não homologada.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
4. Cientificada da decisão de 1a. instância em 01/07/2014 (cf. e-fl. 239), a
contribuinte apresentou, em 31/07/2014 (cf. e-fl. 242), Recurso Voluntário de e-fls. 242 a 259 e
anexos, onde, após arguir a tempestividade do recurso e traçar histórico processual
(contemplando a compensação em litígio), argumenta, em breve síntese, o que se segue:
a) Ressalta, inicialmente, que a estimativa compensada de março de 2005 (única
parcela de direito creditório em litígio, uma vez que, com a procedência parcial de impugnação
já se reconheceu, em 1a. instância, a parcela de estimativa compensada referente ao PA 10/2005
no valor de R$ 64.873,80, reconhecendo-se um valor de direito creditório de R$ 373.351,57),
compensada no PER/DCOMP n°. 40004.65474.250405.1.3.03-2310, foi definitivamente
homologada pela 3a. Câmara da 1a. Seção de Julgamento deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, por ocasião do julgamento do recurso voluntário interposto nos autos do
Processo Administrativo n° 10980.919175/2008-15 (Acórdão CARF no. 1301-001.325).
Mandatório, portanto, o provimento do presente recurso voluntário, para reconhecer
integralmente o direito creditório da Recorrente;
b) Ou seja, considerando a homologação definitiva da compensação declarada
através do PER/DCOMP n° 4004.65474.250405.1.3.032310 e a confirmação, no âmbito do
Acórdão CARF 1301-001.325, através de Parecer Técnico, da existência de crédito líquido e
certo para a composição da estimativa de março de 2005, oriundo do saldo negativo da CSLL do
ano-calendário de 2004, impõe-se o reconhecimento do direito creditório da Recorrente no
importe adicional de R$ 1.682.019,51, resultante da inclusão, no ajuste anual do ano-calendário
de 2005, da estimativa do mês de março de 2005, compensada por meio do PER/DCOMP acima
referido;
c) E nem se diga que o falta de inclusão desta estimativa de março de 2005 no
PER/DCOMP n° 27659.08462.270706.1.7.03-3282, impede o reconhecimento do respectivo
direito creditório e a consequente homologação das compensações declaradas pela Recorrente,
na medida em que simples erro formal não pode, em hipótese alguma, prejudicar o direito do
contribuinte à utilização do saldo apurado para a quitação de seus débitos e deve, inclusive, ser
corrigido de ofício pelas Autoridades Administrativas, em atenção ao princípio da verdade
material;
d) Defende que o lapso cometido pela Recorrente trata-se de verdadeiro erro de
fato, consubstanciado na inexatidão de informação fática acerca da origem dos créditos
pleiteados, o que autoriza a sua revisão por parte da administração pública, inclusive como
medida de justiça fiscal, tendo em vista que os créditos efetivamente existem, não sendo razoável
que o contribuinte seja penalizado por força de um simples erro formal no preenchimento de sua
declaração de compensação, citando jurisprudência administrativa acerca do tema;
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.071 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.900128/2011-01

e) Desta forma, uma vez confessado pela Recorrente o erro no preenchimento do
PER/DCOMP n°. 27659.08462.270706.1.7.03-3282, bem como estando comprovada a regular
compensação da estimativa mensal de março de 2005, definitivamente homologada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, amparado por Parecer Técnico exarado nos autos
do Processo Administrativo n° 10980.900128/2011-01, deve-se considerar esta parcela na
composição do saldo negativo de CSLL utilizado pela Recorrente em suas compensações,
prevalecendo-se com isso a verdade material sobre a formal;
f) Defende, ainda, que as Autoridades Fiscais tinham a obrigação de retificar o
erro contido no PER/DCOMP apresentado pela Recorrente, por força do que dispõe o artigo 147,
§ 2°, do Código Tributário Nacional;
g) Assim, requer o conhecimento e provimento integral do recurso voluntário ora
interposto, reformando-se o Acórdão n° 06-42.631, proferido pela Primeira Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Curitiba, de modo que seja reconhecido o direito creditório
indicado no PER/DCOMP n°. 27659.08462.270706.1.7.03-3282, sendo determinada, por
conseguinte, a homologação das compensações realizadas nesta declaração e nos PER/DCOMPs
n°s. 06437.59787.270706.1.7.037875 e 06437.59787.270706.1.7.03-7875
É o relatório.
Voto
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator.
5. Cientificada da decisão de 1a. instância em 01/07/2014 (cf. e-fl. 239), a
contribuinte apresentou, em 31/07/2014 (cf. e-fl. 242), Recurso Voluntário de e-fls. 242 a 259 e
anexos. Assim, o pleito é tempestivo e passo à sua análise.
6. Em que pese o entendimento pessoal deste Relator, no sentido de que a melhor
solução seria sempre aguardar a solução administrativa de todos os feitos onde se discute a
compensação das estimativas que deram origem à parcela do Saldo Negativo aqui litigado, a fim
de, posteriormente, se manifestar quanto à procedência do pleito, faço notar que:
6.1) O montante em litígio (no valor de R$ 1.682.019,51) é incontroversamente
composto por parcelas de estimativas compensadas e confessadas mediante Declarações de
Compensação (consoante demonstrado em DComp de e-fls. 120 a 131, de número
40004.65474.250405.1.3.03-2310), restando assim cabível, quanto ao direito creditório em
discussão, a aplicação da Súmula CARF no. 177, vigente desde 16/08/2021 e vinculante a este
Colegiado e à Administração Tributária Federal como um todo, conforme Portaria ME no 12.975,
de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021, expressis verbis:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432,
1302-004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-
004.337, 1401-004.371 e 1302-003.890.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.071 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.900128/2011-01

6.2). Assim, firme na referida Súmula, é de se conhecer reconhecer o direito
creditório adicional de R$ 1.682.019,51 em litígio, a título de Saldo Negativo de CSLL para o
ano-calendário de 2005.
6.3) Houve aqui ainda, conforme relatado pela recorrente, o reconhecimento
definitivo, em sede administrativa (através do Acórdão CARF 1301-001.325), do direito
creditório que foi utilizado para fins de compensação da estimativa em litígio referente ao PA
03/2005, no montante de R$ 1.599.942,47 (valor originário do SN AC/2004 utilizado na
compensação);
7) Adicionalmente, como razões de decidir subsidiárias, de se notar, quanto à
ocorrência de erro de fato e à retificação de DCTF e DIPJ:
7.1) Inicialmente, de se ressaltar que não se trata aqui, note-se, de situação onde,
posteriormente à negativa de homologação, o contribuinte infirma a parcela de direito creditório
inicialmente indicada na Declaração de Compensação em litígio, apontando para a existência de
direito creditório diverso que, assim, daria azo à compensação efetuada. Também não se trata de
mera alegação de erro de fato, qualquer anexação de elementos probatórios.
7.2) . Entendo que, assim, a autoridade julgadora há que diferenciar:
7.2.1) Situações em que, a partir das evidências constantes dos autos, se conclui
que, consoante acima mencionado, o contribuinte busca, em sede de manifestação de
inconformidade ou recursal, alterar substancialmente o direito creditório utilizado (inclusive
quanto à sua natureza), a partir da constatação, de sua parte, posteriormente à emissão do
Despacho Decisório, de inexistência do direito creditório apontado inicialmente na DComp sob
litígio. Nesta hipótese, como já tive oportunidade de me manifestar em outros feitos (vide
Acórdão DRJ/CTA no. 06-63.958, de 14 de setembro de 2018), entendo se estar diante de
retificação de DComp, expressamente vedada pelo ordenamento em questão (mais
especificamente, mais especificamente, pelo art. 88 da SRF no. 1.300, de 2012, editada conforme
permissivo legal constante do art. 74, §14, da Lei no. 9.430, de 1996). Caso se estivesse diante
de tal hipótese, entendo que não haveria que se falar em possibilidade de análise do novo direito
creditório apontado, devendo-se declarar liminarmente a improcedência do pedido;
7.2.2) Situação diversa, porém, é aquela em que, a partir de evidências constantes
dos autos trazidas pelo contribuinte, pode-se cogitar da existência de erro de fato do contribuinte
no preenchimento da DComp em litígio, respaldada pelos dados constantes em DIPJ e/ou DCTF,
de forma que, caso afastado tal erro por força de sua comprovação suficiente, surja o direito
creditório inicialmente apontado. Ou seja, quando o julgador pode concluir, com base em
evidências coligidas aos autos, que: i) não se está a buscar, quando da manifestação de
inconformidade, alterar o direito creditório original (a partir da constatação da inexistência do
crédito originalmente apontado) e ii) que não se está diante de mera alegação de erro de fato
(sem comprovação), mas, sim, que, a partir dos elementos de prova constantes dos autos, a
negativa de homologação pode ter decorrido de erro de fato efetivo do contribuinte quando do
preenchimento da DComp e/ou da DCTF, repita-se, sem que o direito creditório que se
tencionou utilizar tenha em nenhum momento se alterado (em especial quanto à sua natureza).
7.3) Neste último caso, não vislumbro óbice a que se aprecie o mérito do pleito da
Recorrente quanto à existência de liquidez e certeza do direito creditório e reconhecimento de tal
direito, uma vez que tal apreciação, além de atender ao princípio da verdade material, é, também,
respaldada pelos itens 18.5, 19 e 22 do Parecer Cosit no. 02, de 2015, ao ali a autoridade
tributária admitir tanto a plena análise do direito creditório por parte da autoridade julgadora de
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.071 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.900128/2011-01

1a. instância quanto também a revisão de ofício do Despacho pela autoridade preparadora,
posterior à apreciação daquela instância julgadora, quando tal erro de fato é argumentado via
petição e não tenha sido previamente analisado pela citada autoridade julgadora, verbis (grifos
não presentes no original):
“(...)
18.5. Uma situação deve ficar clara: sempre haverá uma análise da
autoridade fiscal/julgadora na situação pretérita daquele caso,
mormente quando ela discorda das razões apresentadas pelo sujeito
passivo. Nesse caso, a despeito da retificação da DCTF, dentro do
seu livre convencimento, a autoridade fiscal/julgadora pode não
dar provimento à manifestação de inconformidade, não tendo que
se falar no procedimento descrito no item anterior. Afinal, não tendo
sido retificada a DCTF previamente à transmissão do PER/DCOMP, o
ônus passa a ser do sujeito passivo, conforme item 13.
19. Dependendo do momento ou situação em que o PER é indeferido
ou a DCOMP é apresentada ou a intimação para autorregularização
quando cabível, como por revisão de ofício, caso a matéria já não esteja
sob a alçada da DRJ, em virtude de manifestação de inconformidade
interposta.
Extrai-se do exposto que, se o contribuinte apresentar petição com
alegação de erro de fato no preenchimento da Dcomp após o prazo
de trinta dias estabelecido no §7° do art. 74 da Lei n° 9.430, de
1996, ou após a conclusão de contencioso administrativo
porventura instaurado, ainda que o débito já se encontre inscrito
na dívida ativa e em execução fiscal, a autoridade administrativa
deve analisar o pleito e, se pertinente, proferir nova decisão, de
ofício, para revisar o despacho decisório anterior que não
homologou a compensação e retificar a Dcomp. Contudo, deverão
ser observados os trâmites da referida portaria conjunta se o débito já
tiver sido encaminhado para inscrição na dívida ativa.
Esta revisão de ofício do despacho decisório também pode ser
realizada no caso de o erro de fato ter ocorrido no preenchimento da
DIPJ, especificamente na apuração do saldo negativo de IRPJ ou de
CSLL, utilizado como crédito na Dcomp apreciada, bem como para os
casos de erro em preenchimento de Documento de Arrecadação de
Recursos Federais - Darf. Embora o erro de fato não tenha ocorrido na
Dcomp, a não homologação da compensação decorreu de erro no
preenchimento de declaração, o que conduz à conclusão de que o
débito é cobrado em função de erro de fato, cuja revisão é autorizada
pela Portaria Conjunta SRF/PGFN n° 1, de 1999. Nesta hipótese, será
proferida decisão de ofício para revisar o despacho decisório anterior e
retificar a DIPJ ou o Darf.
Ressalte-se que somente poderá haver revisão de ofício do
despacho decisório que não homologou a compensação se o erro
de fato no preenchimento de declaração (na própria Dcomp ou em
declarações que deram origem ao débito, como a DCTF e mesmo a
DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar de
saldo negativo de IRPJ ou de CSLL) não tiver sido objeto de
apreciação dos órgãos de julgamento administrativo instaurado em
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.071 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.900128/2011-01

função
de
apresentação
anterior
de
manifestação
de
inconformidade, conforme já abordado.
(...)
22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora –
que confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em
PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de
PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon,
por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010,
sem prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade
fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de
decidir sobre o indébito tributário;
(...)”
7.4). Feita tal digressão, mais especificamente quanto ao caso sob análise,
entendo terem sido produzidos, pela Recorrente, indícios relevantes e consistentes da
verossimilhança de sua alegação de erro de fato no preenchimento da DComp em análise, onde
se detalha o Saldo Negativo em litígio (mais especificamente quanto à sua composição), na
medida em que:
7.4.1) A DIPJ de e-fls. 142 a 174, entregue em 13/12/2006, bem como a DCTF
de e-fls. 133 a 141, esta entregue em 09/03/2006 (ambas, assim, anteriores à retificadora que ora
se discute e ao Despacho Decisório de e-fls. 02 a 07), já demonstravam a existência de valor
devido a título de estimativa de CSLL a pagar para o mês de março de 2005, abrangendo o
montante em litígio (que não constou da Dcomp em analise). com compensação de R$
1.682.019,51 do montante devido em DCTF;
7.4.2) Ainda, noto que a diferença entre o total das parcelas do direito creditório
apresentadas em DIPJ, no montante de R$ 16.124.518,48 e o total das parcelas de crédito
constantes da DCOMP em litígio, no valor de R$ 14.377.625,17 (objeto de intimação de e-fl.
225) - diferença de R$ 1.746.893,31 - corresponde exatamente à soma: a) do montante objeto de
compensação na DCOMP no. 14803.79405.291105.1.3.048035 (já reconhecido pela autoridade
de 1a. instância), de R$ 64.873,80 com b) o valor aqui discutido, objeto de compensação na
DCOMP no. 40004.65474.250405.1.3.03-2310, de R$ 1.682.019,51. Ainda, note-se que o valor
de saldo negativo informado no PER/DComp em análise, R$ 2.055,452,14 (conforme Despacho
de e-fl. 2) abrange tanto os R$ 373.351,57 já reconhecidos como também os R$ 1.682.019,51 em
litígio, com a diferença se devendo ao valor de R$ 81,06 de IRRF não confirmado.
8. Assim, a partir do acima exposto, concluo também pela procedência da
alegação de erro de fato quando do preenchimento da DComp em lide, tendo o sujeito passivo,
por lapso, deixado de informar parte do valor referente a estimativa de março de 2005 como
componente do Saldo Negativo de CSLL daquele ano-calendário.
9. Conclusivamente, a partir de tudo quanto o exposto supra, voto por, firme na
Súmula CARF no. 177 e nas demais razões decidir aqui apresentadas DAR PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário, reconhecendo-se assim um valor original adicional de R$ 1.682.019,51 a
título de Saldo Negativo de CSLL apurado para o período de apuração encerrado em 31/12/2005.
A homologação das compensações pleiteadas deve-se dar até o limite do direito creditório
reconhecido.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.071 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.900128/2011-01

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 278
DF CARF MF
Original